Tribunal: TJSP
Processo: 2238545-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INVENTÁRIO – Justiça Gratuita – Decisão que indefere o benefício – Insurgência da herdeira – Cabimento – Embora a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais seja do espólio, cuida-se de inventário de um único bem imóvel e um veículo antigo – Ausência de ativos financeiros que poderiam ser destinados ao pagamento das custas – Documentos trazidos pela agravante que comprovam a

Ementa:
INVENTÁRIO – Justiça Gratuita – Decisão que indefere o benefício – Insurgência da herdeira – Cabimento – Embora a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais seja do espólio, cuida-se de inventário de um único bem imóvel e um veículo antigo – Ausência de ativos financeiros que poderiam ser destinados ao pagamento das custas – Documentos trazidos pela agravante que comprovam a alegada hipossuficiência econômica – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238545-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que são agravantes
CLEONICE ALVES DA MATA (INVENTARIANTE) e CLAYTON DA MATTA
BOULLOSA (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238545-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34871
AGRV.No: 2238545-29.2020.8.26.0000
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
AGTE. : CLEONICE ALVES DA MATA E CLAYTON DA MATTA
BOULLOSA (ESPÓLIO)
AGDO. : O JUÍZO
INVENTÁRIO Justiça Gratuita Decisão que indefere o
benefício Insurgência da herdeira Cabimento Embora
a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais
seja do espólio, cuida-se de inventário de um único bem
imóvel e um veículo antigo Ausência de ativos financeiros
que poderiam ser destinados ao pagamento das custas

Documentos trazidos pela agravante que comprovam a
alegada hipossuficiência econômica Decisão reformada
AGRAVO PROVIDO.
.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
tirado de inventário do bem deixado por Clayton da Mata Boullosa,
contra decisão de fls. 14/27 (19/22 deste instrumento) que indeferiu o
benefício da gratuidade requerido.
Sustenta a agravante, em síntese, que é pessoa pobre
na acepção técnica do termo, recebe benefício LOAS no valor de um
salário mínimo e não tem condições de arcar com o valor das custas
judiciais.
Alega que os únicos bens deixados pelo de cujus são
um imóvel financiado, cujas prestações estão sendo pagas por seu outro
filho e um veículo saveiro ano 1999, utilizado por ela e seu marido para
locomoção.
Despacho inicial às fls. 26.
Nova conclusão em 11/11/2020 (fls. 30).
Caso estudado e voto concluído em 25/11/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238545-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o Relatório.
O agravo merece provimento.
Embora o responsável pelo pagamento das custas
seja, em princípio, o espólio (REsp 1.138.072-MG, 2a Turma, Rel.
Ministro Castro Meira, j. 01/03/2011; DJ 17/03/2011), trata-se do
inventário de um terreno urbano situado na cidade de Cotia e de um
veículo Saveiro, ano de 1999, cujos valores somam de R$ 175.629,00
(fls. 28/30).
Ausência, também, de ativos financeiros que
poderiam ser destinados ao pagamento das custas.
A concessão do benefício da assistência jurídica
integral e gratuita a que alude de Constituição Federal1 demanda a
comprovação objetiva nos autos da efetiva impossibilidade financeira da
parte, por documentos ou outro meio válido. Não houve, de fato,
revogação da Lei no 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 pela Constituição
de 1988, mas os postulados desta condicionam a exegese a ser dada
àquela.
A universalidade de acesso ao Judiciário não
consagra a gratuidade ampla e irrestrita, mas a excetua nos casos em que
a parte, comprovadamente, não possuir recursos suficientes para o seu
custeio. Isto é, a parte que afirma não possuir condições de arcar com as
despesas processuais deve demonstrar o fato nos autos, em decorrência
também do que preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil.
A avocada presunção relativa de veracidade
conferida à declaração de hipossuficiência e a suficiência de sua
1 “Art. 5o. (...)
LXXIV o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos” (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238545-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentação nos autos para a obtenção da gratuidade processual
estatuída pela Lei no 1.060/50, em seu art. 4o, cabeça e §1o, não possui
mais validade, em razão da expressa revogação do dispositivo pelo art.
1.072, inciso III, do Código de Processo Civil, e, ainda que se considere
o conteúdo do art. 99, §3o, do novel diploma processual, o preceptivo é
antecedido pela observação de que o benefício será negado se o
Julgador constatar, no caso, concreto, a ausência dos pressupostos legais
para tanto, oportunizando-se à parte comprovar o seu preenchimento, o
que já ocorreu nos autos. De tal sorte, mesmo a nova disciplina dada à
matéria prelo novel diploma processual civil, não afasta o estudo da
questão à luz da Magna Carta e sua exigência de comprovação da
incapacidade financeira.
Nesse
sentido,
entendo
que,
isoladamente,
desacompanhada de qualquer outra prova, a tal declaração de
impossibilidade de arcar com as custas do processo não tem o condão de
autorizar a concessão da gratuidade da justiça, salvo por inferência
indireta, a partir dos dados colhidos do objeto da demanda e seu
contexto fático, v.g., o valor da causa, a profissão da parte, o valor das
custas, etc. Os casos trazidos são meramente exemplificativos, devendo
ser buscados e analisados, um a um, em cada caso. Note-se que, mesmo
quando a hipossuficiência é aceita indiretamente, não é a declaração, por
si mesma, que a fundamenta.
No caso, a agravante logrou demonstrar que não
possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, pois
recebe benefício especial da amparo social ao idoso, no valor de um
salário mínimo (fls. 10/12), ficando evidente que o pagamento das
custas e despesas processuais poderá ocasionar prejuízo de seu próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238545-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sustento, contexto que autoriza a concessão da benesse.
A questão da incidência e/ou eventual dispensa do
ITCMD deverá ser analisada na origem.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando a decisão de fls.
14/17 (na origem) para conceder a gratuidade da justiça à agravante.
MIGUEL BRANDI
Relator